Tribunal: TJBA
Processo: 8170105-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170105-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNA BRITO DO ROSARIO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

V J

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. CREDOR. DIREITO. EXERCÍCIO REGULAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. MULTA. VALOR. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I - A jurisprudência deste TJBA tem consolidado seu entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas pela parte, desde que em conjunto com outros documentos, para comprovar suas alegações.

II – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e da inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, como na hipótese, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

III – É afastado o dever de reparação por dano moral por inscrição do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua legitimidade, tendo a parte autora dado causa à negativação por inadimplência, ao contratar cartão de crédito e o utilizar.

IV – Verificada a intenção da parte autora de alterar a verdade dos fatos, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé, cuja multa fora fixada em patamar proporcional a peculiaridade do caso, mantendo-se a sentença incólume.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Apelação

nº 8170105-84.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
EDNA BRITO DO ROSÁRIO

e como
Apelado
DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, .

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA